Tribunal: TJBA
Processo: 0000136-66.2014.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000136-66.2014.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JORGE LUIZ ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JUVENILDO DA COSTA MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO.
APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE
GRAVE AMEAÇA. DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA FURTO, APROPRIAÇÃO INDÉBITA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
IMPROPRIEDADE.
APLICAÇÃO DA TENTATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA.
SÚMULA 582 DO STJ.

REDUÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DAS MAJORANTES EM PATAMAR DIFERENTE DO MÍNIMO, SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA 443 DO STJ. REGIME MANTIDO EM RAZÃO DO
QUANTUM
DA PENA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDUZIR A PENA DO APELANTE.

I.
Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pela Defesa contra sentença que julgou procedente a ação penal para condenar o acusado pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, a cumprir a pena de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 02 (dois) dias de rec
lusão, cumulada ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial
semiaberto
.

II. Questões em discussão

2. Possibilidade do reconhecimento do princípio da insignificância.

3. Desclassificação do delito de roubo para qualquer das modalidades previstas nos artigos 180, 155 ou 146 do Código Penal.

4. Aplicação da causa de diminuição concernente à tentativa.

5.
Redução da pena e, consequentemente, readequação do regime.

III. Razões de decidir

6. Inaplicável o princípio da insignificância, em se tratando do delito de roubo, em que houve intimidação e grave ameaça à integridade da vítima.

7
.
Demonstrada de forma inequívoca a materialidade e autoria delitivas em relação ao crime de roubo, impossível cogitar-se da desclassificação para os delitos de furto, receptação ou constrangimento ilegal, por não pairar dúvida
de que as vítimas,
mediante grave ameaça, perpetrada mediante uso de arma de fogo,
tiveram
seus telefones celulares subtraídos pelo Apelante.

8. Para a consumação do crime de roubo, basta a inversão da posse da coisa subtraída, sendo desnecessária que ela se dê de forma mansa e pacífica, consoante Súmula 582 do STJ.

9.
O
aumento da pena no crime de roubo circunstanciado exige uma fundamentação concreta.
A indicação apenas do
número de majorantes não é suficiente para aumentar a pena,
razão pela qual reduzo a reprimenda do apelante, restando definitiva em
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
.

1
0. Impossibilidade de modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, em razão do
quantum
da pena.

IV. Dispositivo

1
1
. Recurso de Apelação conhecido e provido
parcialmente, a fim de reduzir a pena do apelante, apesar do parecer contrário da Procuradoria de Justiça.

12. Súmulas 443 e 582 do STJ.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000136-66.2014.8.05.0074 da Comarca de
Dias D’ávila
/BA, sendo Apelante
JORGE LUIZ ALVES DOS SANTOS
e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

do Recurso de Apelação, e
D
AR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
a fim de reduzir a pena do apelante,
na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que
integram o
julgado.